Tribunal: TJES
Processo: 0007928-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007928-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUNTADA POSTERIOR SUPRE VÍCIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Otamar Nunes de Oliveira apontando erro material em acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta contra sentença extintiva do cumprimento de sentença, teria reaberto o mérito da causa principal – já transitado em julgado –, declarando nulidade contratual, condenando à restituição de valores e fixando danos morais. Reconhecido o erro material, anulou-se o acórdão anterior e procedeu-se ao novo julgamento da apelação, que visava à reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais por ausência de memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reexaminar matéria acobertada pela coisa julgada; (ii) analisar se a juntada da memória de cálculo no momento da interposição da apelação supre a ausência inicial e permite o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapreciação do mérito da ação principal, já transitada em julgado, em sede de apelação restrita ao cumprimento de sentença, configura erro material flagrante, violando a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88, e art. 502, CPC).

A via dos embargos de declaração é adequada para correção de erro material que altere substancialmente os limites da controvérsia recursal, sendo cabível a anulação do acórdão viciado.

A ausência de memória de cálculo no início do cumprimento de sentença é vício sanável, que pode ser suprido com a juntada posterior da planilha no recurso de apelação, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e merecem tratamento que assegure efetividade à sua execução.

A planilha apresentada no recurso deve ser ajustada para excluir valores indevidamente incluídos, como a majoração recursal devida à parte contrária e observar corretamente o valor fixado na sentença da fase de conhecimento (R$ 1.500,00), com atualização monetária desde a sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão anterior. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o acórdão que, por erro material, reexamina matéria já acobertada pela coisa julgada, em desconformidade com os limites objetivos do recurso interposto.

A ausência de memória de cálculo no cumprimento de sentença pode ser suprida com a juntada posterior no momento da apelação, desde que não haja prejuízo processual, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser atualizados monetariamente desde a decisão que os fixou, e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, com abatimento de eventual majoração devida à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, IV; 502; 489, § 1º; 932, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os Embargos de Declaração para, reconhecendo o erro material, anular o v. Acórdão de ID 11595208 e, por conseguinte, dar parcial provimento à Apelação Cível interposta por OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0007928-77.2013.8.08.0024

EMBARGANTE:
ASPOMIRES - ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

EMBARGADO:
OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração que apontam erro material no v. Acórdão de id 11595208, o qual teria julgado matéria estranha ao recurso de apelação e acobertada pela coisa julgada.

Assiste razão à Embargante.

O recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargado (id 9141266) voltou-se contra a sentença proferida em fase de cumprimento de sentença (id 9141264), que extinguiu a execução dos honorários sucumbenciais com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual (memória de cálculo).

O objeto da apelação, portanto, era restrito à análise da correção da sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença. O pedido recursal do Apelante foi claro ao requerer a reforma da sentença para "determinar a apelada a pagar o valor de (R$ 2.969,87 - dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), devido a título de honorários advocatícios de sucumbência" (id 9141266).

Contudo, por um equívoco, o Acórdão embargado (id 11595208) procedeu a um novo julgamento do mérito da causa principal – declarando a nulidade de contrato, condenando à restituição de valores e fixando danos morais –, matéria esta já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme certificado nos autos (fl. 157 dos autos físicos).

A análise de matéria diversa daquela efetivamente devolvida ao Tribunal e, pior, já transitada em julgado, configura erro material manifesto, passível de correção por meio de embargos de declaração, a fim de resguardar a segurança jurídica e a correta prestação jurisdicional. A violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 502, CPC) impõe a nulidade do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração são via adequada para sanar erro material e adequar o julgado aos limites da lide recursal.

Acolhidos os embargos para anular o acórdão, passo ao julgamento do mérito do recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

A controvérsia cinge-se em verificar se a ausência de memória de cálculo no início do cumprimento de sentença, mesmo após advertência, acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, ou se a juntada posterior do cálculo com a apelação permite o prosseguimento da execução.

O d. Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários por entender que a parte exequente, embora intimada, não apresentou a planilha de cálculo. De fato, instado a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação de fazer pela executada, o exequente permaneceu inerte.

A apresentação da memória de cálculo é requisito indispensável para o início do cumprimento de sentença que visa ao pagamento de quantia certa. Contudo, a extinção do processo sem oportunizar a emenda da inicial, mesmo que de forma tácita através da interposição de recurso com a devida correção do vício, representa um excesso de formalismo, que não se coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

No caso, o Apelante, ao interpor o recurso, supriu a falta, apresentando a planilha com o valor que entende devido (R$ 2.969,87). Tal ato sana o vício que fundamentou a extinção em primeiro grau.

Ademais, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, e a sua execução deve ser processada, garantindo-se ao advogado o direito à percepção da verba que lhe é devida.

Por outro lado, a Apelada, em suas contrarrazões à apelação , argumenta que os cálculos apresentados pelo Apelante são incoerentes, pois incluem a majoração recursal que seria devida ao patrono da Apelada, e não ao Apelante.

De fato, o Acórdão da fase de conhecimento majorou os honorários em R$ 100,00 (cem reais) em desfavor do Apelante. Logo, tal valor deve ser abatido do montante exequendo. Da mesma forma, a sentença da fase de conhecimento estabeleceu sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.500,00.

Assim, o crédito do patrono do Apelante é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente desde a data da sentença da fase de conhecimento e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado daquela decisão, devendo ser decotado o valor da majoração recursal devida à parte contrária.

Portanto, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença merece reforma, devendo os autos retornarem à origem para o regular prosseguimento da execução dos honorários advocatícios, observados os parâmetros aqui definidos.

DO EXPOSTO
,
acolho os Embargos de Declaração
para, reconhecendo o erro material,
anular o v. Acórdão
de ID 11595208. Ato contínuo, procedendo ao novo julgamento do recurso,
dou parcial provimento à Apelação Cível
interposta por OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA para reformar a sentença de extinção do cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração e, anulando o v. acórdão embargado, prosseguir no julgamento para, igualmente, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA
.